Tribunal: STF
Processo: RE 193321
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.856/89. ELEVAÇÃO DE ALÍQUOTA.
O Plenário do Supremo Tribunal já assentou que é legítima a aplicação da nova alíquota da contribuição social, elevada pelo artigo 2º, da Lei nº 7.856/89, de 8% para 10%, sobre o lucro apurado no ano base de 1989 (RE 197.790, DJ 19.02.97)
Recurso Extraordinário conhecido e provido.